Tribunal: TJDFT
Processo: 0746088-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746088-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARCOS DE SOUZA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de mérito 1. Apelação cível interposta por João Marcos de Souza Santos contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial (ID no 31013608). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00. A exigibilidade da verba foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 31013812, o apelante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual faz jus aos medicamentos pleiteados (Alirocumabe ou Evolucumabe). 4. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 5. Sem preparo ante a concessão de gratuidade de justiça (ID no 31013575). 6. Sem contrarrazões (ID no 31013815). 7. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dr. Libânio Alves Rodrigues, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 31517686). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. As matérias discutidas nesta ação foram objeto de recursos com repercussão geral e repetitivos. 12. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). 13. O apelante ajuizou ação de conhecimento para obter o medicamento Alirocumabe ou Evolucumabe, conforme prescrição médica. 14. Afirmou que é portador de doença arterial coronariana, com passado de infarto agudo do miocárdio em 2011 e “dislipidemia mista familiar, em uso contínuo de rosuvastatina, fibrato e ezetemiba sem alcançar níveis preconizados de colesterol” (ID no 31013569 e ID no 31013570). 15. Argumentou que o medicamento é necessário em razão do alto risco de eventos cardiovasculares, da alta mortalidade da doença e da ineficácia de outros tratamentos já indicados e disponíveis pelo SUS (ID no 31013567, pág. 14). 16. O direito à saúde é dever do Poder Público, que deve proporcionar o atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196). Precedentes: Ac. 1198394; Ac. 1195264; Ac. 1282984 e Ac. 1280246. 17. O STJ, ao julgar o REsp repetitivo no 1.657.156/RJ - Tema 106 – firmou a seguinte tese quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado aos normativos do SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 18. A despeito da prescrição médica, a nota Técnica de ID no 31013592, págs. 11-12, considerou a demanda pelo medicamento como não justificada. A conclusão consignou que: "Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente jovem, de 43 anos de idade, portador de doença arterial coronariana avançada, já tendo sido submetido a cirurgia de revascularização miocárdica e em uso de terapia medicamentosa otimizada, porém mantendo níveis de colesterol fora do alvo para pacientes de muito alto risco cardiovascular; Considerando que não há informações quanto à estatina que o paciente está em uso, qual a dose e por quanto tempo, tampouco há informações disponíveis quanto aos resultados das últimas dosagens de colesterol do paciente em questão; Considerando que as diretrizes nacionais e internacionais indicam o uso de inibidores de PCSK9 em pacientes de muito alto risco cardiovascular, que sejam intolerantes às estatinas ou que apresentem níveis de colesterol fora do alvo em terapia medicamentosa otimizada; Considerando que existem estudos clínicos que mostraram redução de eventos cardiovasculares, porém não mostraram redução de mortalidade; Considerando que o PCDT não recomenda o uso destas medicações no momento, por se tratar de medicamentos muito novos e que a segurança em médio e longo prazos ainda não está completamente estabelecida; Considerando o posicionamento da CONITEC, desfavorável à incorporação do evolocumabe para o tratamento da hipercolesterolemia familiar homozigótica; Considerando que as agências internacionais NICE e CADTH somente recomendam o uso de tais medicações, se as mesmas forem fornecidas pelas companhias farmacêuticas com desconto no valor, concedidos previamente ao paciente; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.” 19. Conforme depreende-se da Nota Técnica elaborada, “existem estudos clínicos que mostraram redução de eventos cardiovasculares, porém não mostraram redução de mortalidade, além de o PCDT não recomendar o uso destas medicações no momento, por se tratar de medicamentos muito novos e que a segurança em médio e longo prazos ainda não está completamente estabelecida.”. 20. Intimado para juntar laudo médico abordando as questões suscitadas pelo NATJUS (ID no 31013603), o apelante não se manifestou (ID no 31013605). 21. A pretensão encontra óbice no Tema no 106 do STJ, porque não foi suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da utilização do medicamento. 22. No mesmo sentido, concluiu o Ministério Público (ID no 31517686): “[...] caberia ao requerente demonstrar, minimamente, em sede recursal, a imprescindibilidade do medicamento pretendido na demanda, informando o necessário para que fosse caracterizada a real necessidade do fármaco, ante à comprovação de que os medicamentos fornecidos pelo SUS não alcançariam resposta razoável no tratamento de sua moléstia.” 23. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 24. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. 25. Confirmo a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 3/11/2020. Valor da causa: R$ R$ 31.198,08. Sentença publicada em 28/7/2021. Honorários advocatícios fixados em R$ 200,00, suspensa a exigibilidade. Não houve recurso específico nesse ponto. Dispositivo 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 28. Majoro os honorários advocatícios de R$ 200,00 para R$ 250,00 (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11), observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO